Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os recorrentes impugnaram os fundamentos da sentença, ainda que tenham reiterado razões apresentadas em contestação, o que não configura irregularidade para obstar a admissibilidade do recurso.
2. A relação jurídica em debate submete-se ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, porquanto a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pelo Banco requerido no mercado de consumo.
3. Na hipótese, a causa de pedir se relaciona ao fato de que terceiro fraudador, utilizando-se dos dados pessoais da autora, celebrou contrato de financiamento de veículo junto ao banco réu. 3.1. A parte autora comprovou que o veículo financiado continuou na posse da empresa vendedora e foi negociado a terceiros, o que reforça a fraude ao tempo da aquisição do automóvel. A instituição financeira ré foi intimada a promover a juntada do comprovante do valor da operação discutida nos autos e a identificação de seu beneficiário, porém, quedou-se inerte, não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência das situações previstas nos incisos I e II do § 3o do art. 14 do CDC.
4. O transtorno sofrido pela autora superou a questão patrimonial e atingiu seus direitos de personalidade. 4.1. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a minoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais é medida que se impõe. “Quantum” indenizatório fixado em R$1.000,00 (um mil reais).
5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se parcial provimento ao recurso do banco réu.